Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-88.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da operadora de saúde ré, mantendo a sentença de procedência da pretensão contida na inicial, consistente na autorização e custeio do procedimento cirúrgico solicitado pelo médico assistente, bem como na condenação à compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso quanto à aplicação da legislação que rege os planos de saúde, à distribuição do ônus da prova entre as partes, bem como em relação à caracterização do dano moral na espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão se pronunciou, adequadamente, sobre todas as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal, notadamente em relação à ilicitude da negativa de custeio de procedimento apresentada pela operadora de saúde ré (embargante), e a sua responsabilização civil pelos danos extrapatrimoniais provocados, tudo em conformidade com os elementos de prova coligidos aos autos e com a legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.